Tribunal: TJSP
Processo: 1014471-80.2023.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Obrigação de fazer. Alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação, ao fundamento de que a unidade imobiliária foi revendida a terceiros de boa-fé. Patente inovação recursal. Conversão da obrigação em perdas e danos que poderá ser formulada em cumprimento de sentença, mediante comprovação idônea da impossibilidade de cumprimento da obrigação. Ré que

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Obrigação de fazer. Alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação, ao fundamento de que a unidade imobiliária foi revendida a terceiros de boa-fé. Patente inovação recursal. Conversão da obrigação em perdas e danos que poderá ser formulada em cumprimento de sentença, mediante comprovação idônea da impossibilidade de cumprimento da obrigação. Ré que admitiu, em contestação, a ocorrência de erro operacional no âmbito do seu sistema interno, que não computou o pagamento do sinal, afirmando que a situação foi regularizada e que o contrato se encontrava vigente. Descabimentos da tese de regularidade da rescisão da avença por culpa dos compradores. Alteração dos fundamentos da defesa no curso do processo. Inexistência de descumprimento do contrato por parte dos adquirentes que impôs o acolhimento do pedido de manutenção da avença. Matérias expressamente analisadas. Vícios não constatados. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.